Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002744-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CNPJ: 35.795.291/0001-36 (AGRAVANTE), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ARMANDO SABOYA AMORA - CPF: 042.150.063-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, CPC), não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa não seja muito baixo. 3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de Recuperação Judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2º do artigo 85 do CPC. 4. Sendo possível apurar o proveito econômico em Impugnação ao Crédito, cujo montante atribuído à lide não é irrisório, é o caso incidência do percentual da verba sucumbencial (art. 85, § 2º, CPC).

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VILSON PAULO DOS REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS
, com fundamento no artigo 1.021 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema 1.076 -STJ.

O Agravante alega, em síntese, que
“quando se enfrentar questões atinentes à impugnação de crédito em que houver resistência do devedor, a fixação de verba honorária deve ser pautada pelo princípio da causalidade, mas deve ser feito por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Isso porque o proveito econômico será eventual e somente aferível quando o plano de recuperação judicial for homologado”.

Recurso tempestivo (id 187292177).

Contrarrazões no id 190621699.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, os Agravantes alegam, em síntese, que
“
quando se enfrentar questões atinentes à impugnação de crédito em que houver resistência do devedor, a fixação de verba honorária deve ser pautada pelo princípio da causalidade, mas deve ser feito por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Isso porque o proveito econômico será eventual e somente aferível quando o plano de recuperação judicial for homologado
”.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, confira-se a mais recente jurisprudência sobre o assunto,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE COMO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO SOMENTE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR ÍNFIMO. TEMA 1076/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp n. 1.957.327/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Ademais
, não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo.

Noutro giro verbal, não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa.

Isso, porque, de acordo
com a jurisprudência pacífica do STJ, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015. 1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2.
Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes
. (...) 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI Nº 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 7/STJ. (...)
3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Precedentes.
(...) 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.829.166/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Nesse contexto, considerou-se no aresto do referido Agravo de Instrumento que
“de notar-se que a equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso. Na hipótese, é inequívoca a litigiosidade instaurada na Impugnação ao Crédito que foi julgada procedente, motivo pelo qual, cabível a condenação do impugnado ao pagamento de honorários de sucumbência. Nesse caso, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no percentual de 10% sobre o valor do crédito a ser inserido na lista de credores”.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que os Agravantes não trouxeram argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024